Tribunal: TJBA
Processo: 0004666-41.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004666-41.2005.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): JANE HILDA MENDONCA BADARO, DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS APELADO: MARIO SILVA ANUNCIACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO SUSPENSO EM 2019. TÉRMINO DA SUSPENSÃO EM 30/12/2019. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, CONFORME ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE OBSERVA O MESMO PRAZO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA SUSPENSÃO. TRANSCURSO INTEGRAL DO LAPSO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004666-41.2005.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MARIO SILVA ANUNCIACAO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça